Tribunal: TJPA
Processo: 0076962-55.2015.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0076962-55.2015.8.14.0040

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS E NOVO EMPLACAMENTO DE AUTOMOTORES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO. APLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 203/99 – DENATRAN. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.

1. Trata-se de embargos de declaração com fins de prequestionamento opostos contra o Acórdão, no qual o órgão julgador conheceu do reexame necessário e da apelação interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, dando provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus sucumbencial e, no reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal;

2. Nas suas razões afirma que, embora o acórdão tenha observado a disposição da Portaria nº 203/99 do DENATRAN, chegou à conclusão contrária ao prover o apelo, sem levar em consideração o dever da Administração Pública e a carga excessiva ao administrado;

3. Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado;

4. Da simples leitura da Portaria nº 203/99 do DENATRAN, chega-se à conclusão de ser imprescindível que o embargante adote as medidas administrativas necessárias para que lhe seja permitido o licenciamento e emplacamento dos veículos;

5. Não evidenciados os vícios de obscuridade e contradição apontados, emerge a mera irresignação do embargante com o resultado do julgado. Porém, os embargos de declaração não representam meio recomendável para eventual rediscussão da matéria;

6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento; prequestionamento ficto;

7-
Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/08/2022 a 05/09/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração com fins de prequestionamento (Id. 8800974 - Pág. 1-9) opostos por SALOBO METAIS S/A contra o Acórdão (Id. 8611802- Pág. 1 e Id. 8800974 - Pág. 1-9), no qual o órgão julgador conheceu do reexame necessário e da apelação interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, dando provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus sucumbencial e no reexame sentença alterada nos termos do provimento recursal.

O referido apelo foi interposto contra ato decisório proferido pelo juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (Id. 2439625 - Pág. 2-3)
que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta por Salobo Metais S/A, confirmou os efeitos da tutela antecipada e julgou procedente os pedidos lançados na inicial, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art.85, §2º do CPC.

A ementa do Acórdão embargado foi redigida nos seguintes termos (8611802 - Pág. 1):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. DUPLICIDADE DE CHASSI.PEDIDO DE SUBSTITUIÇAO DE PLACAS E NOVO EMPLACAMENTO DE AUTOMOTORES.PORTARIA Nº 203/1999-DENATRAN. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBRIGATÓRIO NÃO REALIZADO.PEDIDOS IMPROCEDENTES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO AUTOMÁTICA.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1-Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela antecipada, confirmou os efeitos da Tutela Antecipada e julgou procedente o pedido com resolução do mérito nos termos do art.487, I do CPC;

2-Não deve ser acolhida a Preliminar de não conhecimento do recurso, eis que nas razões recursais é possível aferir o pedido de reforma da sentença que condenou o réu/apelante a realizar novo emplacamento dos veículos da empresa apelada/autora, bem como, a empresa apelada apresentou contrarrazões refutando as teses constantes no apelo;

3-No caso, apesar de restar comprovada a duplicidade de chassis de automotores, de acordo com a legislação pertinente para que haja novo emplacamento dos automóveis é necessário observar procedimentos e documentos necessários à instauração do procedimento administrativo junto as autarquias de trânsito, o que não aconteceu;

4- Improcedente os pedidos da exordial, deve ser reformada a sentença atacada e por conseguinte, inversão automática do ônus sucumbencial.

5- Recurso de apelação conhecido e provido.

Inconformada, a empresa
SALOBO METAIS S/A
opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese, contradição e obscuridade no julgado.

Nas suas razões afirma que, embora o acórdão tenha observado a disposição da Portaria nº 203/99 do DENATRAN, chegou à conclusão
contrária
ao prover o apelo, sem levar em consideração o dever da Administração Pública e a carga excessiva ao administrado.

Aduz que a confecção do laudo pericial compete ao DETRAN que deve abrir procedimento administrativo próprio e providenciar as devidas comunicações as Unidades da Federação conforme as normas da Portaria 203/99 do DENATRAN. Assevera que, constatada a fraude da clonagem/dublês de veículos em outra unidade da Federação, cabe ao DETRAN/PA, que integra o Sistema Nacional de Trânsito, proceder todas as medidas necessárias para o cumprimento da ordem judicial sob pena de apuração de crime de desobediência como ressaltado pelo juízo de primeiro grau.

Alega que, após a entrega das notas fiscais, declarações e evidências de fraude envolvendo seus veículos, cabia ao DETRAN/PA instaurar o procedimento administrativo próprio bem como confeccionar laudo e proceder as devidas comunicações via sistema, etc.

Informa que os dispositivos da Portaria 203/99 do DENATRAN, transcritas no acórdão atacado, militam em favor da recorrente, pois indicam que, uma vez comunicada a duplicidade de chassis, cabe às unidades da Federação o dever de se comunicarem e instaurarem o competente procedimento administrativo para resolução da contenda, em prol do administrado que adquiriu o veículo legalmente.

Requer, ao final, o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração emprestando-lhe efeito modificativo para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 9901888.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Razão não socorre ao embargante.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Cinge-se, o presente recurso,
a averiguar a apontada ocorrência dos vícios de obscuridade e contradição no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do DETRAN, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

O embargante suscita obscuridade e contradição no que concerne à observância da Portaria nº 203/99 do DENATRAN, alegando que o acórdão chegou à conclusão contrária ao prover o recurso da embargada, sem considerar o dever da Administração Pública e a carga excessiva ao Administrado.

A respeito da aplicação da Portaria nº 203/99 do DENATRAN o acórdão embargado se pronuncia nos seguintes termos:

A par da documentação acostada na inicial, não existe o laudo pericial previsto na Portaria 203/1999 do DENATRAN
. E, segundo o inciso I do art.2º da Portaria 203/1999 do DENATRAN, transcrito outrora, no caso de clonagem de chassis, é necessário o laudo pericial, que pode ser feito pela parte ou pelo próprio Detran de origem que identificou a duplicidade de chassi.

Em que pese tal exigência, vejo
que o apelante/réu, quando provocado administrativamente para registrar/emplacar os veículos de propriedade da apelada referente aos chassis 9BSP8X400C3699417 e 9BWX82689R911642, não exigiu ou realizou o laudo, tampouco solicitou os demais documentos pertinentes para instruir o processo administrativo conforme previsto na Portaria 203/1999 do Denatran
.

Registre-se que, de acordo com o caput do art. 2º da Portaria nº 203/1999 do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN,
cabe à Unidade da Federação que identificou a duplicidade de chassi de veículo encaminhar a comunicação, devidamente fundamentada, à Unidade de Federação onde encontram-se os outros registros de chassi, devidamente instruída com a documentação prevista nos incisos I, II e III da referida norma, o que não ocorreu,
pois, apesar de o Detran-PA, expedir os Ofícios de nº. 165 e nº. 166, datados ambos de 18 de maio de 2017 (Id. 2439623 - Pág. 11-12) para os Departamento Estadual de Minas Gerais e ao Departamento Estadual de São Paulo, respectivamente,
deixou de acostar as documentações exigidas na Portaria retro, os quais poderiam ter sido exigidos da empresa apelada quando provocado o órgão, mas não fez.
Tanto é verdade que, ao expedir os referidos Ofícios para os Detran’s de Minas Gerais e São Paulo, requereu apenas a inserção dos caracteres “DJ” ao final do chassi do veículo de placa KOQ-2379 e EQU- 7707, para viabilizar o cumprimento da decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo o excerto trecho dos Ofícios, ora mencionados

Honrado em cumprimentá-la, solicitamos os bons préstimos desta Coordenadoria a fim de inserir os caracteres 'DJ' ao final do chassi no cadastro do veículo de placa KOQ 2379, a fim de viabilizar o cumprimento integral da decisão judicial exarada pela 3® Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, processo de n°. 0076962-55.2015.814.0040.

A ordem judicial impõe ao DETRAN/PA a proceder, no prazo de 48 horas, com o primeiro emplacamento do veículo de chassi 9BWXW82689R911642, registrado na Base de Minas Gerais sob a placa KOQ 2379 em 05.03.2012. Sendo o que ora se apresenta, registramos nossos votos de distinta e elevada consideração.

Respeitosamente.

Senhor Coordenadora,

Honrado em cumprimentá-la, solicitamos os bons préstimos desta

Coordenadoria a fim de inserir os caracteres 'DJ' ao final do chassi no cadastro do veículo de placa EQU 7707, a fim de viabilizar o cumprimento integral da decisão judicial exarada pela 3® Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, processo de n°. 0076962-55.2015.814.0040.

A ordem judicial impõe ao DETRAN/PA a proceder, no prazo de 48 horas, com o primeiro emplacamento do veículo de chassi 9BSP8X400C3699417, registrado na Base de São Paulo sob a placa EQU 7707.

Ressaltamos que o presente se destina a cumprir ordemjudicial, não existindo a possibilidade de confirmar a originalidade dos elementos de identificação do veículo que se encontra neste Estado, conforme regulamentado pela Portaria n°. 203/99 do DENATRAN.

Sendo o que ora se apresenta, registramos nossos votos de distinta e elevada consideração.

Respeitosamente,

A propósito, não passa despercebida por esta magistrada a afirmação do Detran -Pa, nos Ofícios acima sobre a impossibilidade de confirmar a originalidade dos elementos de identificação do veículo que se encontra na base territorial do Pará.
No entanto, é fato que o recorrente não se desincumbiu do mister de realizar o laudo ou requerê-lo da empresa interessada quando provocado administrativamente.

Urge registrar, no entanto, que, embora reste comprovada a negligência do recorrente em adotar todos os procedimentos administrativos e juntar a documentação necessária para devida instrução do processo, nos termos da Portaria 203/99 do DENATRAN, quando identificou a duplicidade de chassi,
não há legalmente/juridicamente, como determinar novo emplacamento dos veículos objeto da demanda
, conforme pedido constante na exordial no item II (Id. 2439614 - Pág. 8), uma vez que, nessa hipótese, é imprescindível a realização de processo administrativo nos termos da legislação alhures deduzida.

Nessa senda, tratando-se, o pedido da ação ordinária, de substituição de placas, imperiosa é a efetiva comprovação da existência de veículo “clonado” através de laudo pericial e da realização do procedimento padrão previsto na Portaria 203/1999 do DENATRAN, o que não aconteceu no caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TROCA DE PLACA DE VEÍCULO CLONADO. MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ART. 373, DO CPC. RESOLUÇÃO Nº 670/2017 DO CONTRAN. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incontroverso nos autos que o veículo de propriedade do autor é original e que as multas por excesso de velocidade surgiram em outras unidades da federação. 2. O que se analisa nos presentes autos é se, de fato, houve carência de provas com o fim de preenchimento dos requisitos da resolução nº 670 de 18 de maio de 2017 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 3. Não foi apresentado comprovante efetivo de clonagem do veículo, vez que as perícias técnicas juntadas apenas afirmam a originalidade do automóvel do autor, sem, contudo, considerar algum veículo dublê. Portanto, há insuficiência de elementos para comprovar a existência de clonagem do automóvel do autor/recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.(TJ-DF 07079948520188070018 DF 0707994-85.2018.8.07.0018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 12/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA E EXPEDIÇÃO DE CRLV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ, O MANDADO DE SEGURANÇA EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, DEVENDO A INICIAL DESDE LOGO APRESENTAR OS FATOS INCONTROVERSOS E O DIREITO SUPOSTAMENTE INFRINGIDO, REQUISITOS AQUI NÃO VERIFICADOS.NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS (BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE A IRMÃ E CUNHADO NÃO FALTARAM AO SERVIÇO) NÃO SÃO SUFICIENTES PARA PROVAR A SUPOSTA CLONAGEM.NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA OU QUALQUER OUTRO MEIO TÉCNICO DE QUE EFETIVAMENTE HOUVE ALTERAÇÃO DO CHASSI DO AUTOMÓVEL PERTENCENTE AO IMPETRANTE.AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR ATO ILEGAL OU ABUSIVO DE AUTORIDADE, INCABÍVEL A DETERMINAÇÃO PARA QUE O DETRAN/RS PROCEDA A TROCA DE PLACA DO VEÍCULO, COM EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO (CRLV).SEGURANÇA DENEGADA.APELAÇÃO PROVIDA.(TJ-RS - AC: 50053303020208210001 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 17/03/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPLACAMENTO DE VEÍCULO – INVIABILIDADE – SUPOSTO AUTOMÓVEL CLONADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CONTIDAS NA PORTARIA N. 203/1999 DO DENATRAN PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ocorrendo duplicidade de chassis de veículos registrados em mais de uma Unidade da Federação, o emplacamento dependerá da realização das alterações previstas nos arts. 1º e 2º, parágrafo único, da Portaria n. 203/1999 do DENATRAN,
efetivadas perante o órgão de trânsito onde está registrado o suposto veículo clonado, ocasião em que será acrescentado ao final do chassi, nos Sistemas Estadual e RENAVAM, os caracteres “DB” e gravada restrição administrativa no veículo cujo chassi recebeu o “DB”. (TJ-MT 10235052520208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021) grifo nosso

Aliás, essa necessidade de observância do procedimento administrativo para a substituição de placas em automotores é corroborada com o posicionamento adotado recentemente pela Desa. Ezilda Pastana Mutran, integrante da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, que, nos autos do processo nº 0803942.79.2019.8.14.00000-Agravo Interno, caso análogo ao dos presentes autos, manteve a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, suspendendo a decisão que determinou a substituição e emplacamento de 08 (oito) automóveis da empresa SALOBO/apelada.

Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado, datado em 09/12/2020.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE EMPRESA CONTRA O DETRAN/PA, SOB A ALEGAÇÃO DE VEÍCULOS CLONADOS. DECISÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VEÍCULOS CLONE OU DUBLÊ.
INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA OU DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MUDANÇA DE PLACAS. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL.
DECISÃO LIMINAR QUE VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 1º, § 3º DA LEI N° 8.437/1992 E O ARTIGO 300, §3° DO CPC. ESGOTAMENTO DO PEDIDO. NÃO CARACTERIZADA A OBRIGAÇÃO DO DETRAN/PA NA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça (4213507, 4213507, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12) grifei

Destarte, de acordo com o artigo 373 do CPC, o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do ato, sendo que a autora, apesar de trazer provas de propriedade dos veículos objeto da lide, não conseguiu comprovar em juízo a existência do fato constitutivo do seu direito. Nessas circunstâncias, a hipótese não autoriza o reconhecimento da existência de veículo dublê, a ensejar a substituição de placas dos bens móveis.

Posto isto, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na exordial, com a inversão automática do ônus sucumbencial.

O excerto supratranscrito resta claro ser imprescindível que o embargante adote as medidas administrativas necessárias para que lhe seja permitido o licenciamento e emplacamento dos veículos.

Ademais, para fins de aferição da ocorrência da fraude alegada, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prevê em sua Resolução nº 670/2017 procedimento administrativo próprio para a sua constatação. Vejamos:

Resolução CONTRAN nº 670 de 18/05/2017 (Revogado pela Resolução nº 969 de 20/06/2022, com efeitos a partir de 01/07/2022)

Art. 1º
Esta Resolução disciplina o processo administrativo para a troca de placas de identificação de veículos automotores nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de placas igual à do veículo original
.

Art. 2º Para efeito desta Resolução, considera-se:

a)
veículo clonado
: veículo original que teve a sua Placa de Identificação Veicular (PIV) aplicada em outro veículo;

b)
veículo dublê ou clone
: veículo que utiliza a combinação alfanumérica da PIV do veículo clonado (original), apresentando ou não as mesmas características do veículo original (marca, modelo, cor, dentre outras), com adulteração ou não do Número de Identificação Veicular (VIN) gravado no chassi.

Art. 3º
A troca de placas de identificação de veículos automotores
de que trata esta Resolução, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação,
será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão executivo de trânsito da unidade da federação em que estiver registrado o veículo.

Art. 4º
A instauração do processo administrativo de que trata o artigo 3º terá início
com a apresentação de requerimento pelo

proprietário
do veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência de veículo dublê ou clone.

Parágrafo único. Após a instauração do processo administrativo e enquanto não for realizada a troca de placas, será inserida restrição administrativa de "suspeita de clonagem" no cadastro do veículo original, sendo facultada a retirada da restrição a pedido do proprietário do veículo.

Art. 5º
O requerimento de que trata o artigo 4º deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópias reprográficas:

a) do documento de identificação pessoal do requerente e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), para pessoas naturais;

b) do contrato social e suas alterações e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), para pessoas jurídicas;

c) do Certificado de Registro de Veículo (CRV), frente e verso;

d) do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), frente e verso;

e) da notificação de autuação por infração de trânsito que incidiu indevidamente sobre o veículo;

f) da imagem do veículo, no caso de infração registrada por sistema automático metrológico ou não-metrológico de fiscalização;

g) do microfilme de Auto de Infração de Trânsito lavrado por Agente de Trânsito;

h) do recurso interposto perante o órgão autuador, conforme o caso;

II - fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veículo de propriedade do requerente, para confronto com os demais documentos, devendo ser descritos ou indicados todos os pontos divergentes entre o veículo clonado e o veículo dublê ou clone;

III - informações que possibilitem a comprovação da existência de veículo dublê ou clone;

IV - cópia do expediente que autorizou a remarcação do chassi, na hipótese da identificação do chassi e agregados demonstrar que a gravação não é original ou que tenha ocorrido a sua substituição.

V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da Resolução CONTRAN nº 466, de 11 de dezembro de 2013 , e suas alterações, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens;

VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.

§ 1º Os originas dos documentos mencionados nas alíneas "a" e "e", do inciso I, poderão ser solicitados no curso do processo administrativo, para conferência.

§ 2º Poderão ser solicitados outros documentos além dos previstos neste artigo, sempre que necessário à instauração e instrução do processo administrativo de que trata esta Resolução.

Art. 6º Concluído o processo administrativo com a comprovação da existência de veículo dublê ou clone, deverá o órgão executivo de trânsito dos estados ou do Distrito Federal:

I - inserir os caracteres "CL" ao final do VIN e do número de motor no registro do veículo original;

II - criar novo registro no Sistema RENAVAM para o veículo original, com as mesmas informações do registro anterior, exceto pelos caracteres CL nas 2 últimas posições do VIN e do número do motor, gerando novo número de RENAVAM e nova PIV;

III - realizar novo emplacamento do veículo original, com a nova PIV;

IV - retirar os dados do proprietário do registro cujo VIN termine em CL, incluindo no campo relativo à propriedade a expressão "Registro de veículo clone";

V - anotar a restrição administrativa "Registro de veículo clone" no registro cujo VIN termine em CL;

VI - realizar a "baixa por clonagem" do registro do veículo cujo VIN termine em CL.

§ 1º Nos casos em que incidir gravame financeiro sobre o veículo, deverá ser oficiada a instituição financeira credora, ou o responsável pelo gerenciamento eletrônico do gravame, a fim de que seja suspensa ou cancelada a restrição financeira, cabendo à instituição financeira credora a responsabilidade exclusiva para a inclusão da restrição sobre a nova placa designada.

§ 2º Nos casos em que incidir restrição judicial sobre o veículo, o Juízo responsável pela restrição deverá ser informado acerca das alterações realizadas no registro do veículo original.

§ 3º Nos casos em que incidir restrição "RFB" sobre o registro do veículo, a Receita Federal do Brasil deverá ser informada acerca das alterações realizadas no registro do veículo original.

Art. 7º A troca de placas de identificação de veículos automotores de que trata esta Resolução deverá ser precedida do pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao registro do veículo automotor, exceto aqueles gerados pelo veículo dublê ou clone.

Art. 8º Os procedimentos administrativos em curso relativos às infrações cometidas com o veículo original serão migrados para o novo cadastro do veículo.

Parágrafo único. Deverá ser excluída do prontuário do proprietário/condutor a pontuação relativa às multas por infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo dublê ou clone.

Art. 9º As infrações cometidas pelo veículo dublê ou clone serão registradas para o veículo que possua os caracteres CL ao final do VIN registrado no RENAVAM, para eventual atribuição de responsabilidade aos infratores.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor em 90 (noventa) dias da sua publicação.

Da simples leitura, identifica-se que, no voto restou delimitado que não há legalmente/juridicamente, como determinar novo emplacamento dos veículos objeto da demanda, visto ser imprescindível a realização de processo administrativo próprio para a constatação.

Sobre a mesma matéria em recente julgado esta Turma julgadora se pronunciou no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. JULGAMENTO DA INSURGÊNCIA PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PEDIDO. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO VISANDO O EMPLACAMENTO DO BEM PELO ÓRGÃO DO TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIR ATO ADMINISTRATIVO ANTERIORMENTE EFETIVADO
. PLEITO ANTECIPATÓRIO DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(AI 0804598-65.2021.814.0000, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-23)

Por oportuno transcrevo parte do acórdão acima citado:

(...)

No caso em tela,
o requisito da probabilidade do direito não se encontra presente no caso concreto, dado que o fato constitutivo do direito da agravante se encontra, ainda, nebuloso, não havendo certeza sobre a efetiva ocorrência da clonagem da placa dos veículos. Ademais, para fins de aferição da ocorrência da fraude alegada, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prevê em sua Resolução nº 670/2017 procedimento administrativo próprio para a sua constatação.

De acordo com a normativa mencionada, para fins de processamento do procedimento para a troca de placas de identificação de veículos automotores nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de placas igual a do veículo original
, exige-se do interessado a apresentação de laudo de vistoria e de perícia realizada por órgão oficial demonstrando as características do veículo, conforme artigos 3º, 4º e 5º, V e VI, da Resolução nº 670/2017, “verbis”:

Art. 3º A troca de placas de identificação de veículos automotores de que trata esta Resolução, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão executivo de trânsito da unidade da federação em que estiver registrado o veículo.

Art. 4º A instauração do processo administrativo de que trata o artigo 3º terá início com a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência de veículo dublê ou clone.

Parágrafo único. Após a instauração do processo administrativo e enquanto não for realizada a troca de placas, será inserida restrição administrativa de "suspeita de clonagem" no cadastro do veículo original, sendo facultada a retirada da restrição a pedido do proprietário do veículo.

Art. 5º O requerimento de que trata o artigo 4º deverá ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da Resolução CONTRAN nº 466, de 11 de dezembro de 2013 , e suas alterações, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens;

VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.

Dessa forma, há a necessidade de realização de perícia oficial para esclarecimento da indigitada situação fática, de forma que, como se está ainda no campo da cognição perfunctória, a medida requerida, neste momento, não se mostra pertinente”.

(...)

Destacamos ainda, quanto à aludida alegação de contradição entre o julgado e a fundamentação, o ensinamento trazido por Fredie Didier Jr., em sua obra Curso de Direito Processual Civil, 5ª ed., vol. 3, p. 159/160, indiciando o elemento que enseja o seu reconhecimento:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a inexistência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

Assim, a contradição apta a ensejar a interposição de embargos de declaração seria a contradição interna, entre seus termos, o que conferiria a ela uma ausência de clareza, necessária ao provimento jurisdicional, o que não ocorre nos presentes autos.

Em verdade o embargante busca resolver o mérito da questão, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração.

Não evidenciados os vícios de obscuridade e contradição apontados, emerge a mera irresignação do embargante com o resultado do julgado. Os embargos de declaração não representam meio recomendável para eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

A intenção de modificar o entendimento do
decisum
à míngua da ocorrência de vícios no julgado não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração, que não se presta a debate substancial de decisão qualquer.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento.

Por derradeiro determino que seja observado para fins de publicação/ intimação os nomes dos advogados conforme requerido no último parágrafo da petição dos embargos de declaração.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de agosto de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/09/2022